Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001519-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: MAYRA ALVES MORAES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Mayra Alves Moraes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1032425-30.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que ‘a perícia realizada constatou que, apesar de haver uma redução permanente da capacidade laborativa em face do acidente, essa condição não incapacita a requerente para as atividades laborativas que anteriormente exercia, conforme resposta ao quesito 11”.(id. 32595981)
Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, que, em 21/12/2015, sofreu acidente de trabalho que ocasionou sua deficiência física, pois teve a amputação da falange distal do polegar e rigidez na flexão dos demais dedos da mão, ausência adquirida de dedo da mão (CID Z89), e sequelas de fraturas ao nível de punho e da mão (CID T92.2).
Assevera, então, que “a concessão do auxílio-acidente depende da tríade: acidente de qualquer natureza (inclusive do trabalho), produção de sequela definitiva e efetiva redução da capacidade laborativa em razão da sequela”. E, no caso dos autos, aduz estar “mais do que provado que a agravante faz jus ao benefício previdenciário de auxilio acidente pois atente a todos os requisitos”. (id 32591499).
Com essas considerações, requer o efeito ativo para fins de concessão da liminar e determinar a imediata concessão do benefício de auxilio acidente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pela agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito ativo não foram preenchidos, visto que a perícia realizada (id 32595981) constatou que, apesar de haver uma redução permanente da capacidade laborativa em face do acidente, essa condição não incapacita a requerente para as atividades laborativas que anteriormente exercia, conforme resposta ao quesito 11, vejamos:
“11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: Não.”
Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora